Tribunal: TJDFT
Processo: 0731480-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ASSEMBLEIA GERAL PERMANENTE. CARÁTER DELIBERATIVO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ART. 1353 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência das alegadas ilicitudes invalidantes na realização da assembleia promovidas pela associação de moradores denominada "Condomínio Quintas do Sol" nos dias 19 de março de 2022, 31 de março de 2022, 24 de maio de 2022, 8 de junho de 2022 e 14 de junho de 2022.
2. O apelante suscitou as preliminares de ausência de interesse de agir do autor e a ocorrência de julgamento ultra petita. 2.1. Nota-se que os argumentos ora articulados pelo recorrente se fundamentam na alegação de ausência de caráter deliberativo da assembleia realizada nos dias 19 de março de 2022, 31 de março de 2022, 24 de maio de 2022, 8 de junho de 2022 e 14 de junho de 2022. 2.2. O teor da ata de assembleia trazida aos autos demonstra caráter deliberativo, com votação a respeito de itens que posteriormente comporiam o novo regimento da aludida antidade associativa.
3. A natureza jurídica ostentada pelo apelante é de associação e não se trata propriamente de condomínio, o que acarreta a inaplicabilidade, dentre outros dispositivos, do comando previsto no art. 1353 do Código Civil.
4. De acordo com os elementos de prova coligidos aos autos o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, razão pela qual os argumentos articulados pelo recorrente não merecem acolhimento.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e provida.